Tribunal: TJSP
Processo: 1008962-78.2017.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS SOBRE O ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO ENTRE SETEMBRO/2011 E FEVEREIRO/2013 – INADMISSIBILIDADE – VANTAGEM INCORPORÁVEL, NÃO ENQUADRADA NA EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 8o, § 1o, 6 E 8 DA LC 1.012/07 – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA SPPREV PROVIDO, RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DA

Ementa:
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS SOBRE O ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO ENTRE SETEMBRO/2011 E FEVEREIRO/2013 – INADMISSIBILIDADE – VANTAGEM INCORPORÁVEL, NÃO ENQUADRADA NA EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 8o, § 1o, 6 E 8 DA LC 1.012/07 – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA SPPREV PROVIDO, RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DA FAZENDA DO ESTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008962-78.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que
são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PAULO MARCELO
VENCESLAU (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. a) de ofício, em relação à Fazenda
do Estado, reconheceram ilegitimidade passiva de parte e com base no art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, julgaram extinto o processo sem
resolução do mérito; b) quanto à SPPREV, deram provimento ao recurso, para
julgar improcedente a ação. Em virtude da sucumbência, o autor responderá pelo
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária a partir desta data, subordinada
eventual execução à prova de que deixou a condição de necessitado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008962-78.2017.8.26.0590 - São Vicente
2
VOTO No 36.876
APELAÇÃO CÍVEL No 1008962-78.2017.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO”, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO E OUTRA
APELADO: PAULO MARCELO VENCESLAU
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
SOBRE O ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO
ENTRE SETEMBRO/2011 E FEVEREIRO/2013

INADMISSIBILIDADE

VANTAGEM
INCORPORÁVEL,
NÃO
ENQUADRADA
NA
EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 8o, § 1o, 6 E 8 DA
LC 1.012/07 AÇÃO PROCEDENTE RECURSO DA
SPPREV
PROVIDO,
RECONHECIDA
A
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DE
PARTE
DA
FAZENDA DO ESTADO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Paulo Marcelo
Venceslau, Agente de Segurança Penitenciária, contra a Fazenda do
Estado e a São Paulo Previdência SPPREV, objetivando a restituição
das quantias descontadas de seus vencimentos a título de contribuição
previdenciária sobre o Adicional de Local de Exercício no período entre
setembro de 2011 a fevereiro de 2013, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 61/66.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 65/66, soma-se apelo
das rés, alegando ocorrência da prescrição do fundo de direito, no mérito
propriamente dito buscando a inversão do resultado, sustentando em
suma que não há qualquer ilegalidade nos descontos de contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008962-78.2017.8.26.0590 - São Vicente
3
previdenciária sobre o ALE após o advento da Lei Complementar
1.109/10, justamente porque, após a extensão aos inativos e
pensionistas, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de
vantagem geral, portanto incorporável aos vencimentos dos servidores
públicos estaduais.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Incumbe, antes de mais nada, reconhecer a ilegitimidade
passiva de parte da Fazenda do Estado, matéria agitada na contestação
e que de toda forma pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e
grau de jurisdição.
Com efeito, sendo incontroverso que as contribuições
questionadas destinam-se exclusivamente à SPPREV, pessoa jurídica de
direito público com autonomia administrativa e financeira, contra ela
apenas devia ter sido endereçada a demanda.
A circunstância da Fazenda ser encarregada da realização
física dos descontos e responsável pela cobertura de eventuais
insuficiências financeiras do RPPS em absoluto significa que possua
interesse jurídico suscetível de transformá-la em litisconsorte passiva
necessária.
Em relação à SPPREV, a alegação de prescrição deve ser
rejeitada, uma vez que tratando-se de relação de trato sucessivo
envolvendo servidor público e entidade pública, a prescrição não atinge o
fundo do direito e só alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação. Isto é o que dispõe o art. 3o do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008962-78.2017.8.26.0590 - São Vicente
4
20.910/32 e ficou consagrado na Súmula 85 do Superior Tribunal de
Justiça.
Passando ao mérito propriamente dito, a demanda não
apresenta condições de prosperar.
O art. 8o, § 1o, 6 e 8 da Lei Complementar no 1.012/07, ao
excluir da base de cálculo da contribuição social dos servidores públicos
“as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho” e
“as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei”, levou em
conta evidentemente a natureza transitória dos aludidos benefícios.
Ocorre, todavia, que com a edição da Lei Complementar no
1.109/10, que garantiu o pagamento aos aposentados e pensionistas, o
ALE não pode mais ser tratado como benefício transitório, de sorte que o
desconto da contribuição independia da opção prevista no art. 8o, § 2o, da
mencionada Lei Complementar 1.012/07.
Em tais condições: a) de ofício, em relação à Fazenda do
Estado, reconhece-se ilegitimidade passiva de parte e com base no art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo
sem resolução do mérito; b) quanto à SPPREV, dá-se provimento ao
recurso, para julgar improcedente a ação. Em virtude da sucumbência, o
autor responderá pelo pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com correção
monetária a partir desta data, subordinada eventual execução à prova de
que deixou a condição de necessitado.
RICARDO FEITOSA
RELATOR